Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCURSÃO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONCESSÃO DA ORDEM.

Com a revogação das medidas protetivas, não mais subsistem os fundamentos para a manutenção da custódia preventiva estabelecida em função de se salvaguardá-las.

Concessão da ordem.